Tribunal: TJDFT
Processo: 0735144-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735144-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER DE OLIVEIRA PESSOA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação ordinária movida por VALTER DE OLIVEIRA PESSOA contra BRB BANCO DE BRASILIA S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento da autorização de descontos em conta corrente do demandante. Relata o agravante que ingressou com a demanda originária em virtude da necessidade da suspensão de descontos em sua conta corrente, haja vista que os débitos estão a consumir quase que a totalidade da remuneração que percebe do CBMDF. Sustenta que, mesmo após notificado extrajudicialmente e demonstrado o comprometimento da sua renda, o banco agravado se recusa suspender os descontos. Afirma que a decisão que negou a tutela de urgência merece reforma na medida em que a pretensão refere-se a direito potestativo do consumidor de proceder com a revogação da autorização, quando considerar que as condições impostas são muito adversas. Invoca o conteúdo decisório no Tema n. 1.085/STJ, segundo o qual lhe seria cabível autorizar e desautorizar os descontos em sua conta corrente. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar a imediata suspensão dos descontos em sua conta corrente. Subsidiariamente, postula que o agravado se abstenha de promover descontos superiores a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos em sua conta bancária. Preparo regular (ID 40416730). É a síntese do necessário. DECIDO Com efeito, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 135811922) foi proferida em 05/09/2022 e, a despeito de não ter sido certificada sua publicação no processo, a parte ora agravante formulou pedido de reconsideração em 09/09/2022 (ID 136298701). Logo, tem-se por inequívoca a sua ciência nessa data. Assim, ao considerar o dia do pedido de reconsideração deduzido nos autos como de efetiva ciência da parte, constata-se que o prazo para interposição do presente recurso contra a decisão findou em 30/09/2022. É assente na jurisprudência que o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende a contagem do prazo recursal, justamente por ausência de previsão no ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas manteve a r. decisão que fixou os alimentos provisórios, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1621131, 07125886020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1393536, 07287021120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 2. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409197, 07373369320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que é possível até mesmo o manejo concomitante de pedido de reconsideração com eventual recurso, justamente por não possuir o primeiro amparo legal, devendo a parte interessada atentar-se para o prazo fatal para demonstrar seu inconformismo por meio do recurso adequado, sob pena de preclusão. Na hipótese em comento, o agravante descurou-se de impugnar a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a tempo e modo, preferindo tão somente pleitear a reconsideração ao Juízo a quo, o que restou novamente indeferido. Destaco que o presente agravo de instrumento foi interposto em 17/10/2022, quando há muito encerrado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, a contar, como já dito alhures, da ciência da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inviável, portanto, seu conhecimento face à ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator